Tribunal: TJES
Processo: 5007665-80.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007665-80.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ILDA BRUMATTI TEIXEIRA e outros

AGRAVADO: MARLY DA SILVA PEREIRA e outros (3)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. PROCEDIMENTO DE HABILITAÇÃO. NULIDADE NÃO COMPROVADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PROCESSUAL. REGRA DE EXCEÇÃO. PEDIDO FORMULADO NA PETIÇÃO INICIAL DO PROCEDIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO COMPROVADOS. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO PROVIDO.

1)
De acordo com o disposto nos arts. 110, 313, inciso I e §§ 1º e 2º, e 689, todos do Código de Processo Civil, em caso de falecimento de uma das partes no curso do processo e sendo transmissível o direito em litígio, dar-se-á a sucessão pelo espólio ou sucessores do autor, sendo imperiosa a suspensão do processo para que estes procedam, caso tenham interesse, à habilitação na demanda.

2)
Eventual nulidade decorrente do descumprimento da regra do inciso I do art. 313 é relativa e apenas pode ser declarada quando estiver configurado prejuízo aos sucessores. Precedentes STJ.

3)
Ainda que não precedida de intimação e suspensão do processo, a habilitação é valida quando atingida a finalidade a que se propõe, que é a de assegurar na sucessão
causa mortis
o exercício do direito hereditário.

4)
Embora o art. 133 do CPC preveja que a desconsideração deve, em regra, ensejar a instauração de incidente próprio, o §2º do art. 134 ressalva expressamente a hipótese em que o pedido for formulado diretamente na petição inicial.

5)
Conquanto existam precedentes restringindo a norma de exceção ao processo de conhecimento, observa-se que esse entendimento, além de contrariar a própria literalidade do dispositivo, ainda esbarra na interpretação sistemática, na medida em que, como o
caput
do art. 134 prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica tanto no processo de conhecimento como no cumprimento de sentença e nas execuções, a ausência de ressalva expressa no §2º, dispensando a instauração do incidente apenas no processo de conhecimento, deve ser considerado um “silêncio eloquente”.

6)
Conforme histórico precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 948.117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 03/08/2010), “a desconsideração da personalidade jurídica configura-se como medida excepcional. Sua adoção somente é recomendada quando forem atendidos os pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito estabelecidos no art. 50 do CC/02. Somente se forem verificados os requisitos de sua incidência, poderá o juiz, no próprio processo de execução, "levantar o véu" da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens da empresa.”

7
)
Ademais, “para aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária.” (REsp n. 1.572.655/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018)

4)
Essa interpretação é fortalecida pela MP e pela Lei de Liberdade Econômica (MP 881/19 e Lei 13.874/19), na medida em que a novel redação conferida ao art. 50 do Código Civil buscou definir com maior precisão o que corresponde o desvio de finalidade e a confusão patrimonial como hipóteses de abusos da personalidade jurídica.

5)
Essa interpretação, aliás, é fortalecida pela MP e Lei de Liberdade Econômica (MP 881/19 e Lei 13.874/19), uma vez que, consoante novel redação do art. 50 do Código Civil, as hipóteses de desvio de finalidade e confusão patrimonial devem ser interpretadas restritivamente e estar
baseadas em
substrato empírico apto a lastrear a
medida excepcional.

6)
Na ausência de elementos concretos que revelem a prática de atos ilícitos e a ausência de separação clara entre os patrimônios, seja pelo cumprimento de obrigações pessoais por parte da sociedade, seja pela transferência unilateral ou recíproca de bens e valores sem a devida justificativa, a simples dissolução irregular e a insolvência da sociedade empresária não permitem a acolhimento da desconsideração.

7)
Recurso provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

O primeiro ponto controvertido diz respeito à sucessão processual dos herdeiros na fase de cumprimento de sentença, diante do falecimento do autor da ação de conhecimento.

Os agravantes arguem a nulidade processual, por descumprimento das regras pertinentes à habilitação.

Ora, de acordo com o disposto nos arts. 110, 313, inciso I e §§ 1º e 2º, e 689, todos do Código de Processo Civil, em caso de falecimento de uma das partes no curso do processo e sendo transmissível o direito em litígio, dar-se-á a sucessão pelo espólio ou sucessores do autor, sendo imperiosa a suspensão do processo para que eles procedam, caso tenham interesse, à habilitação na demanda.

É de se conferir:

Art. 110.
Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores
, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º.

Art. 313. Suspende-se o processo:

I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; [...]

§ 1º Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689.

§ 2º Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: [...]

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Art. 689. Proceder-se-á à habilitação nos autos do processo principal, na instância em que estiver, suspendendo-se, a partir de então, o processo.

Com efeito, a leitura dos dispositivos deixa evidente que as formalidades legais têm por principal objetivo proteger os interesses dos sucessores, operacionalizando a aplicação do princípio da saisine (art. 1.572 do Código Civil) dentro do processo.

Nesse sentido, pacificou-se na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que eventual nulidade decorrente do descumprimento da regra do inciso I do art. 313 é relativa e apenas pode ser declarada quando estiver configurado prejuízo aos sucessores, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. DESCUMPRIMENTO DA REGRA QUE IMPÕE SUSPENSÃO DO FEITO PARA HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS OU DO ESPÓLIO EM CASO DE MORTE DA PARTE. NULIDADE RELATIVA. NO CASO, APÓS COMUNICAÇÃO DO FALECIMENTO, FOI PROFERIDA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PREJUÍZO RECONHECIDO. NULIDADE CONFIGURADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. A nulidade processual que advém do descumprimento da regra prevista no art. 313, I, do NCPC, que impõe a suspensão do feito para regularização processual em caso de falecimento de qualquer das partes tem caráter relativo, de modo que apenas pode ser declarada quando estiver configurado efetivo prejuízo.
[...] (AgInt no REsp n. 1.954.686/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1
. O acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência do STJ, que entende que a não observância da suspensão do processo nos casos de falecimento da parte configura nulidade relativa, exigindo-se, para a invalidação dos atos processuais posteriores, que seja demonstrado o efetivo prejuízo.
Incidência da Súmula 83 do STJ. (AgInt no AREsp 1.772.133/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 26/8/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. MORTE ANTERIOR DO EX EQUENTE. ATOS PRATICADOS PELO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. VALIDADE. HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. [...]
3. A suspensão do processo, nos termos dos arts. 265, I, do CPC/1973 e 313, I, do CPC/2015, tem por objetivo proteger os interesses do falecido, de modo que poderão ser anulados os atos que causem prejuízo aos sucessores. Precedentes.
(AgInt no REsp 1.361.093/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 27/4/2021)

Em outros termos, ainda que não precedida de intimação e suspensão do processo, a habilitação é valida quando atingida a finalidade a que se propõe, que é assegurar na sucessão
causa mortis
o exercício do direito hereditário.

Nesse contexto,
a única conclusão
que se apresenta possível é de ausência de nulidade, uma vez que os agravados, como sucessores de Moaci Pereira, compareceram espontaneamente aos autos e juntaram todos os documentos necessários à habilitação.

Cite-se, sobre o tema, elucidativo julgado deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA – AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA – SUCESSÃO DOS HERDEIROS – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPROVADA – RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO – CONDENAÇÃO AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO E RECURSO DA PARTE REQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Com a morte da pessoa natural, ocorre a transmissão dos direitos e deveres – nos limites da herança – aos herdeiros legítimos e testamentários. Logo, diante de seu comparecimento espontâneo, não há como se reconhecer a existência de nulidade na r. sentença.
2.
Ademais, vigora no direito processual brasileiro o princípio da instrumentalidade das formas, pelo qual, atingida a finalidade de determinado ato, e observadas as garantias das partes, não haverá nulidade. Portanto, se os herdeiros compareceram aos autos, peticionaram e, inclusive, interpuseram recurso em nome próprio, vislumbro que a sucessão processual foi regularmente efetivada, de modo que anular a sentença em razão da ausência de manifestação expressa do julgador a respeito não se revela oportuno ou razoável, dadas as circunstâncias do caso.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 0001666-58.2010.8.08.0011, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2023)

A segunda matéria controvertida no recurso refere necessidade de instauração de incidente processual para a desconsideração da personalidade jurídica formulada na petição inicial do procedimento de cumprimento de sentença.

Sem maiores delongas, não assiste razão aos agravantes.

Isso porque, embora o art. 133 do CPC preveja que a desconsideração deve, em regra, ensejar a instauração de incidente próprio, o §2º do art. 134 ressalva expressamente a hipótese em que o pedido for formulado diretamente na petição inicial, a saber:

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

§ 2º.
Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial
, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica.

Conquanto existam precedentes restringindo a norma de exceção ao processo de conhecimento, observa-se que esse entendimento, além de contrariar a própria literalidade do dispositivo, ainda esbarra na interpretação sistemática, na medida em que, como o
caput
do art. 134 prevê a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica tanto no processo de conhecimento como no cumprimento de sentença e nas execuções, a ausência de ressalva expressa no §2º, dispensando a instauração do incidente apenas no processo de conhecimento, deve ser considerado um “silêncio eloquente”.

Ademais, no particular caso dos autos, não houve prejuízo aos agravantes, tendo em vista que o pedido formulado na inicial do procedimento somente fora apreciado e deferido após o contraditório, na decisão que rejeitou a impugnação.

Dito isso, a última questão posta no agravo remete aos pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica.

Conforme histórico precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 948.117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 03/08/2010),
“
a desconsideração da personalidade jurídica configura-se como medida excepcional
. Sua adoção somente é recomendada quando forem atendidos os pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito estabelecidos no art. 50 do CC/02. Somente se forem verificados os requisitos de sua incidência, poderá o juiz, no próprio processo de execução, "levantar o véu" da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens da empresa.”

A decisão agravada justificou a medida de exceção na dissolução irregular da empresa devedora, nesses termos:

“Não vislumbro nulidade do cumprimento de sentença por ter sido formulado diretamente contra os sócios da pessoa jurídica devedora, tendo em vista que a dissolução irregular da sociedade autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, motivo pelo qual foi concedido o pleito liminar.

A comprovação de dissolução da empresa condenada, sem a forma legal da liquidação, mediante reserva de patrimônio para pagamento da condenação, autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, como também constitui conduta indiciária de fraude à execução.

[...]

No presente caso, os sócios da empresa, ora executados, não comprovaram a regularidade do procedimento de liquidação, presumindo-se que a empresa de fato foi extinta sem observação do ordenamento jurídico, não tendo ocorrido a fase de liquidação, que é instituto protetor dos credores, o que implica a fraude.”

Esse entendimento, contudo, não está em consonância com a jurisprudência do STJ, considerando que
“
para aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial,
requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária
.
”

(REsp n. 1.572.655/RJ, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2018, DJe de 26/3/2018)

Confira-se outros precedentes do Tribunal da Cidadania:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
2. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. (...). A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial" (AgInt no REsp n. 1.812.292/RO, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020).
[...] (AgInt no REsp n. 1.972.452/PR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO MINORITÁRIO. PODERES DE GERÊNCIA OU ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATOS FRAUDULENTOS. RESPONSABILIDADE. EXCLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. "A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de dissolução irregular ou de insolvência. Precedentes" (AgInt no REsp 1.812.292/RO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 21/5/2020).
2. Em regra, a desconsideração da personalidade jurídica alcança somente os sócios administradores e aqueles que comprovadamente contribuíram para a prática dos atos caracterizadores do abuso ou fraude. 3. No caso dos autos, deve ser afastada a responsabilidade do sócio minoritário, sem poderes de administração, porquanto não se extrai do v. Acórdão recorrido quaisquer elementos que corroborem ter o citado sócio contribuído para a prática de atos fraudulentos. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.070.566/TO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 489 E 1.022 DO NOVO CPC. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. ACÓRDÃO FUNDADO NA APRECIAÇÃO FÁTICO-PROBATÓRIA DA DEMANDA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "para aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50 do CC/2002), exige-se a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade (ato intencional dos sócios com intuito de fraudar terceiros) ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem mesmo em casos de dissolução irregular ou de insolvência da sociedade empresária." (REsp 1572655/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 26/03/2018).
[...] (AgInt no AREsp n. 2.228.929/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. [...]
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional
. [...] (AgInt no AgInt no AREsp 1593637/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021)

Essa interpretação, aliás, é fortalecida pela MP e Lei de Liberdade Econômica (MP 881/19 e Lei 13.874/19), uma vez que, consoante novel redação do art. 50 do Código Civil, as hipóteses de
desvio de finalidade
e
confusão patrimonial
devem ser interpretadas restritivamente e estar
baseadas em
substrato empírico apto a lastrear a
medida excepcional.

Cite-se o dispositivo:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
(Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo,
desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza
.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

§ 2º Entende-se por
confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios
, caracterizada por:
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.
(Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Sendo assim, na ausência de elementos concretos que revelem a prática de atos ilícitos e a ausência de separação clara entre os patrimônios, seja pelo cumprimento de obrigações pessoais por parte da sociedade, seja pela transferência unilateral ou recíproca de bens e valores sem a devida justificativa, a simples dissolução irregular e a insolvência da sociedade empresária não permitem a acolhimento da desconsideração.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele
dou
provimento
para indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR
JAIME FERREIRA ABREU

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR